Tribunal: TJMT
Processo: 1021517-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021517-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RONDON AGRO INDUSTRIA LTDA. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rondon Agro Indústria Ltda.
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 204010671).

Assegura
que “a exceção é cabível para o apontamento de vícios e erros em matéria de ordem pública no processo, que não demandem dilação probatória, e podendo ser arguidas também causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente
”.

Assevera que a cobrança do crédito tributário é indevida, porque não observado a remissão e anistia prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019.

Requer o provimento do recurso para “
reconhecer a extinção por Anistia do crédito tributário constante na certidão de dívida ativa nº 20223709.”.

Contrarrazões (Id. 212347162).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Rondon Agro Indústria Ltda.
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 204010671).

Rondon Agro Indústria Ltda
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si e
Juvenal Moreira Duarte
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Contudo, ao analisar o procedimento administrativo e conclusão da auditoria fiscal realizada junto à empresa excipiente que confirmou a autuação verifica-se que não houve qualquer tipo de questionamento quanto à validade do Termo de Acordo, uma vez que os cálculos foram realizados a partir de suas cláusulas, contudo restou demonstrado a utilização de valor superior ao estabelecido no Termo de Acordo “Uso Indevido de Crédito Presumido em Valor Superior ao Estabelecido em Termo de Acordo – Cobrança do Principal e Multa por Descumprimento”.

Em relação a apreciação quanto a utilização de crédito dentro dos limites impostos pelo Termo de Acordo, não se aplica à hipótese visto que a questão está a demandar dilação probatória, o que afasta o cabimento de exceção de pré-executividade, consoante dispõe o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007739-32.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 128262236).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de março de 2024, o Desembargador Luiz Octávio de Oliveira Saboia Ribeiro, negou provimento ao recurso (Id. 204010671).

Todavia, discorda o agravante a apontar que, a exigibilidade do tributo deve ser afastada, uma vez que a anistia concedida pela Lei Complementar 631/2019 elimina a obrigação de pagamento, restando evidente a perda do objeto do crédito lançado (Id. 210746693).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 27.026.650,61: vinte e sete milhões vinte e seis mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos, decorrente de compensação indevida do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativa à certidão de dívida ativa nº 20223709
(Processo Judicial Eletrônico nº 1007739-32.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 154425454 – fls. 2).

A agravante, na data de 26 de junho de 2023, opôs
exceção de pré-executividade
para que fosse reconhecida
“a extinção por remissão do crédito tributário constante na certidão de dívida ativa nº 20223709”
(Primeira Instância, Id. 121568789).

Por conseguinte, em 5 de setembro de 2023, foi prolatada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender não ser cabível devido a necessidade de dilação probatória (Primeira Instância, Id. 128262236).

No caso, não se cuida de cobrança de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS que decorreria da extinção ou reinstituição do benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, mas sim de infração tributária praticada pela contribuinte que consistiria na utilização, em tese, indevida de crédito presumido para fim de compensação (certidão de dívida ativa nº 2023709, Id. 182110702 – fls. 264/266).

Portanto, irrelevante, na hipótese, o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, em relação à remissão e anistia, visto que não se está a discutir a cobrança de crédito tributário que decorreria de benefício fiscal, em tese, ilegal, porque instituído em dissonância com o artigo 155, § 2º, XII,
g
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, a questão alegada na exceção de pré-executividade não afasta a exigibilidade do tributo, uma vez que a agravante não comprovou, de plano, a legalidade do aproveitamento do crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, objeto da exação.

É certo que se admite a exceção de pré-executividade na execução fiscal tão somente em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1110925/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 108):

[...] ‘
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja:
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
’ (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1689747/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2021). [sem negrito no original]

[...] A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1110925/SP recurso repetitivo, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2009). [sem negrito no original]

Ademais, o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Contudo,
a eventual discussão acerca da regularidade do aproveitamento do crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, a qual, repise-se, não é objeto da exceção de pré-executividade, demanda dilação probatória, logo deve ser objeto de embargos do devedor.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024